Tribunal: TCU
Processo: 013.769/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviado ao TCU para fins de análise e de julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos ato de concessão de reforma cadastrado pelo Comando da Aeronáutica, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260 do Regimento Interno e 7o, I, da Resolução TCU 353/2023, com as alterações promovidas pela Resolução TCU 377/2025, em: 9.1. ordenar o registro do ato de concessão de reforma (e- Pessoal, n. 89.342/2024 - Inicial) em benefício de Luiz Antônio Venancio Ribeiro; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106 desta Corte de Contas; 9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.3.1. efetue a correção dos valores impugnados, referentes ao cálculo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS); 9.3.2. comunique ao interessado sobre a presente decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.